Tribunal: TJES
Processo: 5012110-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012110-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELI MARTINS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTORA ADUZ QUE ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO RECORRIDO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5012110-71.2024.8.08.0012

Recorrente: NELI MARTINS DE OLIVEIRA

Recorrido: BANCO DAYCOVAL S/A
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTORA ADUZ QUE ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO RECORRIDO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA RELATA QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO JUNTO À INSTITUIÇÃO REQUERIDA. CONTUDO O BANCO AVERBOU EM SEU BENEFÍCIO O EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – RMC, PASSANDO A COBRAR A DÍVIDA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CUJA EMISSÃO NÃO RECONHECE TER SIDO CONTRATADA.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, EM SUMA, TRAZ OS EXTRATOS DA FATURA PARA COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E CONSEQUENTE CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BEM COMO O DEPÓSITO NA CONTA DA AUTORA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, EM ATENÇÃO AO ENUNCIADO Nº 29 DO COLEGIADO RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (6). MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SUPOSTA ILEGALIDADE DO TERMO DE ADESÃO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, E EM CASO POSITIVO, SE A RECORRENTE FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO DOS DANOS MORAIS. POIS BEM. EM DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, PERCEBO QUE A RECORRENTE POSSUÍA PLENA CIÊNCIA DE QUE ESTAVA UTILIZANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ISTO PORQUE O REQUERIDO ANEXOU, EM ID N° 11655312, O CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA, O QUE SE CONFIRMA EM ID N° 11655318, COM A JUNTADA DAS
FATURAS DO CARTÃO
DA PARTE AUTORA
DEMONSTRANDO O RECORRENTE USO
DO OBJETO DO CONTRATO, A SABER, CARTÃO DE CRÉDITO. CUMPRE RESSALTAR QUE EM CASOS SEMELHANTES, ESTE RELATOR JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO INVALIDANDO O CONTRATO PELO VÍCIO DE CONSENTIMENTO, POIS O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM COMPRAS E SEM DESBLOQUEIO DO CARTÃO SERIA ARTIFÍCIO ENGENDRADO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA BURLAR A MARGEM CONSIGNÁVEL DOS BENEFÍCIOS E SALÁRIOS, CONSTITUINDO-SE EM VERDADEIROS EMPRÉSTIMOS,
MAS ESTE NÃO É O CASO DOS AUTOS, POIS A AUTORA NÃO SÓ RECEBEU VALOR EM CRÉDITO (DINHEIRO), COMO TAMBÉM REALIZOU COMPRAS E POR ESTE MOTIVO NÃO SE PODE ACOLHER A TESE DE QUE TENHA HAVIDO ERRO OU DOLO.

ASSIM, O BANCO REQUERIDO COMPROVOU A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, DEMONSTRANDO TER A PARTE AUTORA CONTRATADO O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AUTORIZANDO, DE FORMA EXPRESSA, QUE DESCONTOS SE EFETIVASSEM DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO AS COBRANÇAS REALIZADAS EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR (ART. 188, I DO CÓDIGO CIVIL), OU SEJA DIANTE DAS PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DO USO DO CARTÃO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CONFIGURARIA CLARO AFRONTE AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DA AUTORA. A IMPROCEDÊNCIA É, PORTANTO, MEDIDA DE RIGOR E POR DECORRÊNCIA LÓGICA, NÃO HÁ DE SE FALAR NA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL, ATÉ PORQUE A AUTORA NÃO REALIZA OS PAGAMENTOS EM SUA TOTALIDADE, SE LIMITANDO A PAGAR SOMENTE COM OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU CONTRACHEQUE E EVENTUAIS PAGAMENTOS PARCIAIS AVULSOS, QUE NÃO FAZIA JUS AO COBRADO NAS FATURAS ANEXADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO PRIMEVO

APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)